Tribunal: TJMT
Processo: 0005101-28.2020.8.11.0004
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0005101-28.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MARIA HELENA BALBINO DE CARVALHO - CPF: 301.267.111-00 (APELADO), FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER - CPF: 716.650.481-15 (ADVOGADO), Fernando Lima Medeiros (APELANTE), MARIA FERREIRA DE LIMA - CPF: 272.246.001-72 (APELANTE), FERNANDO LIMA DE MEDEIROS - CPF: 395.664.981-87 (APELANTE), PATRICIA COSTA DE MENEZES - CPF: 000.228.091-47 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE LOPES LOURENCO - CPF: 029.162.961-07 (ADVOGADO), RUDINEI ADRIANO SPANHOLI - CPF: 825.700.781-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO MANUTENÇÃO DE POSSE – INVASÃO INCONTROVERSA – ALEGAÇÃO DE SE TRATAR DE ÁREA PÚBLICA – NÃO COMPROVAÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONVERGIU, COM MAIOR PROPRIEDADE, PARA A DEMONSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DA POSSE PELA AUTORA/APELADA – RECURSO DESPROVIDO.

“É de ser mantida a sentença que reconheceu o exercício da posse da autora apelada nos imóveis objetos da lide, notadamente se o conjunto probatório, não desconstituído, convergiu, com maior propriedade, em favor da autora recorrida.” (N.U 1000567-11.2019.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 06/02/2024)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
0005101-28.2020.8.11.0004

APELANTE:
FERNANDO LIMA DE MEDEIROS

APELADO:

MARIA HELENA BALBINO DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por FERNANDO LIMA DE MEDEIROS contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da
Ação de Manutenção de Posse
ajuizada por MARIA HELENA BALBINO DE CARVALHO (proc. n. 0005101-28.2020.8.11.0004), julgou procedente o pedido para determinar que o Apelante desocupe a área invadida no prazo de 30 (trinta) dias, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça a ele deferida.

Em suas razões, aduz que “
a Apelada não é possuidora do imóvel ocupado/possuído atualmente pelo Apelante. Pois, conforme restou documentalmente provado nos autos, tratam-se de imóveis distintos, sendo o lote 14 de domínio da Apelada, com as metragens exatas descritas na matrícula nº 27.396. Já, o imóvel seguinte, trata-se de área pertencente ao Município de Barra do Garças/MT, afetado como área de recreio, ou seja praça
”.

Afirma que “
não há como prosperar a tese de que o imóvel em discussão se trata de “área de extensão de posse” do imóvel registrado da matrícula 27.396. A uma, porque existia cerca divisando os imóveis conforme provado pelas imagens acostadas nos autos e colacionadas nesta apelação; a duas, em momento algum nos autos restou demonstrado o exercício físico de fato da posse da Apelada sobre o próprio imóvel e muito menos sobre a área aqui discutida. Pois, trata-se de imóvel abandonado, sem demonstração alguma do exercício físico da posse, conforme restou comprovado pelos documentos acostados nesta ação possessória
”.

Cita que “
a guia de IPTU, juntado pela própria Apelada no id 60112706 - Pág. 25, deixa claro que esta paga à municipalidade o imposto sobre a área de 288m2. Ou seja, apenas sobre a área que lhe pertence e está devidamente individualizada naquele órgão público (Prefeitura), e na matrícula imobiliária nº 27.396
”, e que, por falha na

redação do ofício destinado à Prefeitura de Barra do Garças esta “
respondeu o óbvio, conforme lhe foi perguntado, ou seja, respondeu que o imóvel constituído pelo Lt. 14 – Qd. 75, localizado no Bairro São Sebastião, naquela urbe, objeto da matrícula nº 27.396, com área de 288,00m2, não pertence ao município de Barra do Garças/MT
”.

Nesses termos, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença, que para que seja julgada improcedente a ação.

Contrarrazões – Id. 204969192.

Cuiabá/MT, 14 de março de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se
de Apelação interposta por FERNANDO LIMA DE MEDEIROS contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da
Ação de Manutenção de Posse
ajuizada por MARIA HELENA BALBINO DE CARVALHO (proc. n. 0005101-28.2020.8.11.0004), julgou procedente o pedido para determinar que o Apelante desocupe a área invadida no prazo de 30 (trinta) dias

O inconformismo

não prospera.

Com efeito, o esbulho praticado pelo Recorrente é incontroverso nos autos, sendo fato por ele mesmo confessado.

Sua argumentação defensiva para validar o ato se ampara na tese de que a Autora/Recorrida não possuía posse sobre a área invadida, uma vez que esta, por não estar abarcada pela matrícula do imóvel de sua propriedade, pertenceria ao Município de Barra do Garças.

A questão foi bem sintetizada na sentença, que assim pontuou: “
O esbulho, portanto, é patente e confesso. O que se alega em defesa direta é apenas e tão-somente a inexistência de posse pela autora da porção invadida, por esta não abranger, supostamente, a matrícula do imóvel pertencente à autora
”.

Ocorre que a Prefeitura Municipal, ao ser oficiada pelo Juízo para informar se a área
sub judice
é de domínio público, respondeu que o imóvel não é de domínio Municipal, sendo o proprietário cadastrado Sebastião Antônio de Carvalho, pai da Apelada (Id. 204969166).

Embora alegue que houve falha na redação do ofício, por ter teria indagado à Municipalidade sobre fato óbvio e sequer questionado nos autos, qual seja, a propriedade do lote 14 da quadra 75, vizinho ao lote em disputa, verifica-se que, ao ser intimado para apresentar suas alegações finais, na sequência àquelas apresentadas pela parte contrária, onde tal ofício foi expressamente indicado, quedou-se o Recorrente inerte, consoante certificado no Id.

204969184, vindo a manifestar sua insurgência somente após a prolação da sentença desfavorável aos seus interesses.

Anota-se, inclusive, que o mapa da Prefeitura de Barra do Garças juntado, de forma extemporânea, diga-se de passagem, com o apelo, indicado que a área litigiosa seria uma praça (Id. 204969189), encontra-se em conflito com o mapa da Prefeitura juntado pelo próprio Recorrente com a contestação, que indicada trata-se de área particular (Id. 204968294, p. 86), de forma que a assertiva de imóvel público não se encontra demonstrada nos autos.

De outro norte, as testemunhas ouvidas em juízo declinaram que o imóvel seria um lote de esquina, que possui edificado uma “meia água”, e que teria sido pela Apelada por herança de seu pai, a qual sempre manteve o local limpo e em boas condições.

No ponto, cumpre anotar que a posse consiste em bem jurídico suscetível de tutela autônoma, desvinculada da propriedade, de forma que a alegação de que a Recorrida não teria posse da área
sub judice
por ela extrapolar os limites da matrícula do imóvel de sua propriedade em nada socorre o Apelante.

Nesse cenário, a despeito das alegações recursais, o conjunto fático-probatório dos autos converge em favor da Autora/Apelada, de modo que a sentença de procedência da ação possessória não carece de reforma.

Sobre o tema, colaciono recente julgado deste Sodalício:

APELAÇÃO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – CONJUNTO PROBATÓRIO, NÃO DESCONSTITUÍDO, QUE CONVERGIU, COM MAIOR PROPRIEDADE, PARA A DEMONSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DA POSSE PELA AUTORA APELADA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.
É de ser mantida a sentença que reconheceu o exercício da posse da autora apelada nos imóveis objetos da lide, notadamente se o conjunto probatório, não desconstituído, convergiu, com maior propriedade, em favor da autora recorrida
. (N.U 1000567-11.2019.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 06/02/2024)
(destaquei)

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, mantendo a sentença tal qual lançada.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça deferida ao Autor/Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024